Tribunal: TJES
Processo: 5000167-55.2019.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-55.2019.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS JOSE FERREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para a) declarar a

inexigibilidade do débito no montante de R$ 3.198,98 (três mil cento e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), referente à importância cobrada pelo consumo não faturado e qualquer outro débito atribuído em decorrência do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3378423;

b
)
condenar
a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Em recurso (id 205898), pugna o recorrente pela reforma da sentença alegando preliminarmente recebimento do recurso no efeito suspensivo e incompetência do juizado por necessitar de perícia técnica; no mérito, em síntese, alega que houve regularidade no procedimento do TOI; inexistência de defeito na prestação do serviço; inexistência de dano moral, e elevado
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Inicialmente, urge consignar que, nos juizados especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável para a parte recorrente, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, circunstâncias não verificada no caso concreto.

Quanto
a alegada preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitem de perícia técnica, entendo que de fato o Juizado não possui competência para processar e julgar contendas complexas, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. Contudo, não assiste razão ao recorrente ao buscar dar ao presente feito tratamento complexo que necessite de perícia técnica para dirimir a lide.

Diante disso, vislumbra-se que se trata de falha na prestação do serviço,
uma vez que
a

recorrente deveria
ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constatasse a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia) deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL Ocorre que, nos autos não é possível nem mesmo ver a íntegra do TOI, sendo certo que não houve ciência por parte do consumidor Autor, muito menos assinatura, constituindo-se em documento produzido unilateralmente por preposto da Ré, e histórico de consumo, documentos nos quais a Requerida funda-se com fim de demonstrar a irregularidade no local.

Em que pesem as alegações da recorrente, tenho que a sua conduta foi em desacordo com as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, de sorte que o corte no fornecimento de energia elétrica do consumidor deve ser considerado como ilegítimo.

N
o tocante ao valor da indenização, fixad
o
em R$
5
.000,00 (
c
inco
mil reais), penso não merecer
reduçã
o
. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.
Sendo assim, já que fixado observando o caso concreto e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado deve ser mantido.

Assim, a meu sentir, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme prescreve o art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença combatida não merece reforma.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.